Tribunal: TJMT
Processo: 1034898-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034898-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NAO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. VIA RECURSAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ADM DO BRASIL LTDA. e PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra o Estado de Mato Grosso, que acolheu impugnação apresentada pela Fazenda Pública, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório, com base na fixação do proveito econômico segundo o valor da CDA na data do ajuizamento da execução fiscal. Os agravantes sustentam que o valor atualizado da CDA no trânsito em julgado representaria corretamente o benefício econômico, requerendo o reconhecimento da adequação da via recursal e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, extinguindo a fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, extinguindo a execução, possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, nessas hipóteses, o recurso cabível é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento nessas circunstâncias configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório extinguindo a execução tem natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza terminativa configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.254.903/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.991.052/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 6/3/2023; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/11/2019; STJ, REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS e ADM DO BRASIL LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos à execução movidos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em fase de cumprimento de sentença n. 1003155-75.2028.8.11.0003, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, para homologar os cálculos apresentados, sob o fundamento de que “
o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da CDA nada data do ajuizamento da ação
”.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante alega que o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da certidão de dívida ativa no momento do trânsito em julgado (fevereiro de 2023).

À vista disso, requer a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que o valor do proveito econômico corresponda ao valor da CDA na data do trânsito em julgado, pugnando pela concessão de antecipação da tutela recursal, com a expedição de precatório referente ao valor incontroverso.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 257662660.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 270066859 sustentando a inadequação da via eleita e a preclusão da medida recursal.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, o ato judicial que homologa os cálculos e determinação a expedição de precatório não põe fim à execução, logo tem natureza de decisão interlocutória, pelo que cabível a interposição de agravo de instrumento.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]
a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Precedentes: AgInt no AgRg no AREsp 768.149/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.623.870/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 11/5/2015
.” (STJ, AgInt no REsp 1639523/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 13.10.2020, Publicado no DJe em 15.10.2020).

Ainda sobre a questão, a e. Ministra Regina Helena Costa pontuou: “
Constatada a natureza interlocutória da decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório em favor da exequente, visto que não pôs termo à execução, mostra-se cabível o agravo de instrumento
.” (STJ, decisão monocrática, REsp 2172400/MA, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Julgado em 27.9.2024, Publicado no DJe em 01.10.2024).

Dessa forma, resta evidente que o presente agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que não põe fim à execução.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo agravado.

VOTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o direito de discutir a atualização do crédito tributário estaria precluso, sob o argumento de que a matéria não teria sido impugnada tempestivamente. No entanto, tal alegação não se sustenta, pois o próprio Juízo
a quo
, ao acolher a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da certidão de dívida ativa na data do ajuizamento da ação, reabriu a controvérsia e legitimou a necessidade de sua correta fixação.

De fato, a interpretação do artigo 507 do Código de Processo Civil reforça que a preclusão opera apenas em relação às partes, não podendo ser aplicada quando a matéria é objeto de decisão superveniente do próprio juízo:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Logo, se há uma nova decisão judicial sobre a questão, não há falar em preclusão, visto que o d. Juízo
a quo
reabriu o debate sobre os critérios para cálculo dos honorários e possibilitou sua rediscussão em sede recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de preclusão suscitada pelo agravado.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS e ADM DO BRASIL LTDA.
contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, para homologar os cálculos apresentados, sob o fundamento de que “
o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da CDA nada data do ajuizamento da ação
”.

O mérito recursal reside na defesa de que o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da certidão de dívida ativa no momento do trânsito em julgado (fevereiro de 2023).

Pois bem.

Infere-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos patamares mínimos previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais foram majorados em 1% (um por cento), em sede recursal, ante o não provimento do recurso de apelação outrora interposto.

O cumprimento de sentença é visto no Id. 110339659 e a impugnação ao cumprimento de sentença no Id. 113631885.

Em razão da divergência sobre o débito, o feito foi remetido à contadoria judicial para atualização dos valores, que juntou cálculo próprio nos autos (Id. 170023560).

Em seguida, o d. Juízo
a quo
acolheu a impugnação do cumprimento de sentença apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para fins de homologar os cálculos apresentados, sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise aos autos, verifica-se que a sentença de id. 14475546, condenou o réu (Estado de Mato Grosso) ao pagamento de honorários advocatícios, no importe 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §3º, inciso III, do art. 85 do CPC/2015.

O Acórdão do TJMT, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e majorou os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal (id. 109424340).

É certo que o valor atualizado da causa só deve servir de parâmetro na ausência de proveito econômico, mas há proveito econômico nos autos, tanto que a sentença fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico.

A parte exequente alega que o valor do proveito econômico obtido é representado pelo valor atualizado da CDA no momento do trânsito em julgado (fev/2023).

Contudo, razão não lhe assiste, já que o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da CDA na data do ajuizamento da ação.

[...]

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 113631885), para fins de HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sob id. 170023560.

PROCEDA-SE com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3º, inciso I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado
, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM), no caso de se expedir Precatório, faça-o também pelo procedimento formal estabelecido pelo TJMT, pagando-o na ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal.

[...]”. (Id. 175624540). [sem destaque no original].

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo que o valor do proveito econômico obtido em decorrência da nulidade do título executivo seja o valor atualizado da certidão de dívida ativa no momento do trânsito em julgado do feito, ou seja, em fevereiro de 2023.

É sabido que, em uma execução fiscal, o proveito econômico é o próprio valor da execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
.
I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.
II - Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04.12.2018, DJe de 11.12.2018).
[sem destaque no original].

Outrossim, para o cálculo da verba honorária, deve-se considerar o valor atualizado da certidão de dívida ativa até a data que se torna definitiva a condenação, ou seja, a data do trânsito em julgado, conforme reiterado entendimento do c. STJ:

“[...]

4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.
Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 16.9.2024, Publicado no DJe em 18.9.2024).
[sem destaque no original].

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE DEVEDORA.
INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há razões para a exclusão do FUNJUS da base de cálculo dos honorários de sucumbência, haja vista este estar contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte.
O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1008314-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.5.2024, Publicado no DJe em 09.5.2024).
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
TERMO FINAL – TRÂNSITO EM JULGADO
– VALOR INCONTROVERSO- EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL-POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistentes os motivos para a exclusão do FUNJUS da base de cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que está contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte.
2. O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, isto é, da data do trânsito em julgado do processo.
[...]
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1026500-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.6.2024, Publicado no DJe em 29.6.2024).
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC
– JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa,
sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais. Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ . A multa que se refere o § 1º do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1014434-91.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13.9.2023, Publicado no DJe em 16.9.2023).

Logo, havendo inequívoco proveito econômico, que se traduz no montante efetivamente afastado do patrimônio do executado com o reconhecimento da inexistência dos créditos tributários, o recurso deve ser provido para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o crédito tributário atualizado até a data do trânsito em julgado do processo, nos parâmetros fixados.

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o crédito tributário seja atualizado até a data do trânsito em julgado do processo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADM DO BRASIL LTDA. e PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo nº 1003155-75.2018.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 170023560), com base no entendimento de que o valor do proveito econômico, para fins de fixação dos honorários de sucumbência, deve corresponder ao valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) na data do ajuizamento da ação executiva fiscal, e não ao valor atualizado no momento do trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade da CDA. O fundamento invocado baseia-se em precedentes do TJMT e do STJ, conforme destacado na própria decisão de primeiro grau.

Os agravantes, por sua vez, sustentam nas razões recursais que a decisão incorreu em erro ao afastar o critério de cálculo do proveito econômico conforme o valor atualizado da CDA no momento do trânsito em julgado. Alegam que esse valor representa, de fato, o benefício econômico obtido e que o título executivo judicial fixou os honorários sobre tal parâmetro. Apontam violação aos arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, 502, 503, 505 e 927 do CPC, ao Tema 1.076/STJ e à jurisprudência do TJMT que teria admitido o trânsito em julgado como marco temporal para apuração do proveito econômico em casos idênticos. Requerem ainda a concessão de efeito suspensivo para expedição imediata de precatório referente à parte incontroversa dos honorários advocatícios, de natureza alimentar.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, por entender que a decisão agravada possui natureza de sentença, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, devendo ser impugnada por apelação e não por agravo de instrumento, conforme arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. Sustenta tratar-se de erro grosseiro, o que inviabilizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ainda, alega preclusão, pois os agravantes não teriam impugnado oportunamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, por estar alinhada à jurisprudência do STJ e TJMT, que fixam o valor da CDA na data do ajuizamento como base de cálculo do proveito econômico.

O douto Desembargador Relator afastou as preliminares, sublinhando, quanto a preliminar de inadequação da via, que a decisão recorrida que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório é interlocutória, por não por fim à execução, citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

e no mérito deu provimento ao recurso; e no que se refere a preliminar de preclusão, ressaltou que o próprio juízo
a quo
reabriu a controvérsia ao redefinir a base de cálculo dos honorários.

No mérito, o Relator deu provimento ao recursal, realçando que o proveito econômico corresponde ao valor da execução fiscal, e que a base de cálculo dos honorários deve considerar o valor da CDA atualizado até o trânsito em julgado, pois é o momento em que a condenação se torna definitiva.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Versa a presente preliminar sobre a inadequação da via recursal eleita, ao argumento de que a decisão impugnada, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, ostenta natureza de
sentença
, sendo, portanto,
impugnável por apelação
, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não por
agravo de instrumento
.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Em análise aos autos, verifica-se que a sentença de id. 14475546, condenou o réu (Estado de Mato Grosso) ao pagamento de honorários advocatícios, no importe 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §3º, inciso III, do art. 85 do CPC/2015.

O Acórdão do TJMT, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e majorou os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal (id. 109424340).

É certo que o valor atualizado da causa só deve servir de parâmetro na ausência de proveito econômico, mas há proveito econômico nos autos, tanto que a sentença fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico.

A parte exequente alega que o valor do proveito econômico obtido é representado pelo valor atualizado da CDA no momento do trânsito em julgado (fev/2023).

Contudo, razão não lhe assiste, já que o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da CDA na data do ajuizamento da ação.

Neste sentido, tem-se o entendimento do TJMT, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -OBSCURIDADE - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - REFERÊNCIA AOS DEMAIS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR - ENQUADRAMENTO DOS PERCENTUAIS CONFORME O DISPOSTO NO § 3º DO ART. 85 DO CPC. 1. Constatada a existência de obscuridade no acórdão embargado, deve-se proceder ao devido esclarecimento, conforme previsto no art. 1.022, I, do CPC. 2. No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação ( AREsp n.º 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução, e não o da data do cancelamento da dívida. 4. Ao se referir aos demais parâmetros fixados na sentença singular, o acórdão embargado faz menção ao enquadramento dos honorários advocatícios de sucumbência no § 3º do art. 85 do CPC, conforme disposto no julgado de primeiro grau. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. (TJ-MT - EMBDECCV: 00113552520178110003, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023) (grifos nossos).

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 113631885), para fins de HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sob id. 170023560.

PROCEDA-SE com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3º, inciso I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM), no caso de se expedir Precatório, faça-o também pelo procedimento formal estabelecido pelo TJMT, pagando-o na ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.”

De fato, verifica-se que a decisão agravada
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
,
homologou os cálculos da contadoria judicial
e
determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório
, o que configura ato judicial de natureza
terminativa
, apto a
extinguir a execução
, conforme disciplina o art. 203, § 1º, do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É cabível o recurso de apelação em face da decisão que extingue o cumprimento de sentença
.
2. O entendimento do Tribunal Estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sendo aplicável a Súmula n.º 568 do STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.254.903/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. [...]
4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

(STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/11/2019, DJe 26/11/2019).

“(...)
a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação ,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento”. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019)

Portanto, de decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, cabível é o recurso de apelação, conforme precedentes citados acima.

Igualmente, não cabe a aplicação da fungibilidade recursal , porquanto o equívoco é considerado grosseiro.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. [...]
1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o feito com resolução de mérito nos autos do cumprimento de sentença.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes.
3. A inobservância dessa sistemática
caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. [...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) [Grifei]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. [...]
III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal"
(STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023). Assim, o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema. [...]” (AgInt no AREsp n. 675.630/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) [Grifei]

Dessa forma, evidente a existência de erro grosseiro que
afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, razão pela qual se impõe o reconhecimento da
inadequação da via eleita
, com o consequente
não conhecimento do recurso interposto
.

Ante o exposto, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto.

É o voto.

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Rodrigo Roberto Curvo
:

[...]

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS e ADM DO BRASIL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos à execução movidos contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em fase de cumprimento de sentença n. 1003155-75.2028.8.11.0003, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, para homologar os cálculos apresentados, sob o fundamento de que “o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da CDA nada data do ajuizamento da ação”.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante alega que o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da certidão de dívida ativa no momento do trânsito em julgado (fevereiro de 2023).

À vista disso, requer a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que o valor do proveito econômico corresponda ao valor da CDA na data do trânsito em julgado, pugnando pela concessão de antecipação da tutela recursal, com a expedição de precatório referente ao valor incontroverso.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 257662660.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 270066859 sustentando a inadequação da via eleita e a preclusão da medida recursal.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

[...]

O ilustre Relator rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, e preclusão, além de dar provimento ao recurso, por entender que:

[...]

Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade,
singularidade, fungibilidade e proibição da reformatio in pejus.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, o ato judicial que homologa os cálculos e determinação a expedição de precatório não põe fim à execução, logo tem natureza de decisão interlocutória, pelo que cabível a interposição de agravo de instrumento.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

Ainda sobre a questão, a e. Ministra Regina Helena Costa pontuou: “Constatada a natureza interlocutória da decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório em favor da exequente, visto que não pôs termo à execução, mostra-se cabível o agravo de instrumento.” (STJ, decisão monocrática, REsp 2172400/MA, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Julgado em 27.9.2024, Publicado no
DJe
em 01.10.2024).

Dessa forma, resta evidente que o presente agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que não põe fim à execução.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo agravado.

[...]

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o direito de discutir a atualização do crédito tributário estaria precluso, sob o argumento de que a matéria não teria sido impugnada tempestivamente. No entanto, tal alegação não se sustenta, pois o próprio Juízo a quo, ao acolher a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da certidão de dívida ativa na data do ajuizamento da ação, reabriu a controvérsia e legitimou a necessidade de sua correta fixação.

De fato, a interpretação do artigo 507 do Código de Processo Civil reforça que a preclusão opera apenas em relação às partes, não podendo ser aplicada quando a matéria é objeto de decisão superveniente do próprio juízo:

[...]

Logo, se há uma nova decisão judicial sobre a questão, não há falar em preclusão, visto que o d. Juízo a quo reabriu o debate sobre os critérios para cálculo dos honorários e possibilitou sua rediscussão em sede recursal.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de preclusão suscitada pelo agravado.

[...]

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS e ADM DO BRASIL LTDA. contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo
agravado, para homologar os cálculos apresentados, sob o fundamento de que “o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da CDA nada data do ajuizamento da ação”.

O mérito recursal reside na defesa de que o valor do proveito econômico deve corresponder ao valor da certidão de dívida ativa no momento do trânsito em julgado (fevereiro de 2023).

Pois bem.

Infere-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos patamares mínimos previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais foram majorados em 1% (um por cento), em sede recursal, ante o não provimento do recurso de apelação outrora interposto.

O cumprimento de sentença é visto no Id. 110339659 e a impugnação ao cumprimento de sentença no Id. 113631885.

Em razão da divergência sobre o débito, o feito foi remetido à contadoria judicial para atualização dos valores, que juntou cálculo próprio nos autos (Id. 170023560).

Em seguida, o d. Juízo a quo acolheu a impugnação do cumprimento de sentença apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para fins de homologar os cálculos apresentados, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo que o valor do proveito econômico obtido em decorrência da nulidade do título executivo seja o valor atualizado da certidão de dívida ativa no momento do trânsito em julgado do feito, ou seja, em fevereiro de 2023.

É sabido que, em uma execução fiscal, o proveito econômico é o próprio valor da execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Outrossim, para o cálculo da verba honorária, deve-se considerar o valor atualizado da certidão de dívida ativa até a data que se torna definitiva a condenação, ou seja, a data do trânsito em julgado, conforme reiterado entendimento do c. STJ:

[...]

Logo, havendo inequívoco proveito econômico, que se traduz no montante efetivamente afastado do patrimônio do executado com o reconhecimento da inexistência dos créditos tributários, o recurso deve ser provido para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o crédito tributário atualizado até a data do trânsito em julgado do processo, nos parâmetros fixados.

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o crédito tributário seja atualizado até a data do trânsito em julgado do processo.

É como voto.

[...]

A Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Vogal no presente julgamento, pediu vista dos autos, e proferiu seu Voto, a acolher a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que:

[...]

Versa a presente preliminar sobre a inadequação da via recursal eleita, ao argumento de que a decisão impugnada, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, ostenta natureza de sentença, sendo, portanto, impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não por agravo de instrumento.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

[...]

De fato, verifica-se que a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
ou Precatório
, o que configura ato judicial de natureza terminativa, apto a extinguir a execução, conforme disciplina o art. 203, § 1º, do CPC:

[...]

Portanto, de decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, cabível é o recurso de apelação, conforme precedentes citados acima.

Igualmente, não cabe a aplicação da fungibilidade
recursal,
porquanto o equívoco é considerado grosseiro.

A propósito:

[...]

Dessa forma, evidente a existência de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual se impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita, com o consequente não conhecimento do recurso interposto.

Ante o exposto, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto.

É o voto.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Confere-se, no presente feito, a controvérsia cinge na discussão da possibilidade da interposição do Agravo de Instrumento, sendo que o Des. Relator dispôs a possibilidade, a entender que a homologação dos cálculos não é
ato terminativo, mas decisão interlocutória.

A Desa. Primeira Vogal, por sua vez, considera que esta prática (homologação dos cálculos, e expedição de RPV/precatório) é decisão que põe fim ao processo, logo, só poderia ser impugnada por meio de Recurso de Apelação Cível.

Pois bem.

Pelo que se confere, há de se acompanhar o que foi disposto pela Primeira Vogal. É necessário observar que o Agravo de Instrumento não seria o recurso cabível para o presente processo, consoante o entendimento jurisprudencial hodierno.

Não se ignora o fato de que esta questão se encontra em discussão no ordenamento jurídico, sendo possível verificar
posicionamentos no sentido de que o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e outros no sentido de que a apelação é a via correta.

Ocorre que, dos atos judiciais cabíveis (despacho, decisão interlocutória e sentença), é necessário pontuar qual seria a espécie da decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento.

Confere-se que o ato proferido foi no sentido de (ID nº 175624540:

[...]

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 113631885) para fins de HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sob id. 170023560.

[...]

Foi, ainda, determinada a expedição de RPV, ou precatório,
logo, entende-se que na hipótese de esta decisão transitar em julgado, o feito seria extinto, justamente por não restar qualquer discussão.

Nesta toada, averígua-se que esta decisão mais se assemelha a uma decisão terminativa, ou decisória, ou seja, que põe fim aos autos, como uma Sentença
.

A partir destas considerações, não há dúvidas de que o recurso correto a ser interposto é o de Apelação Cível, e, apenas para tornar mais robusta as fundamentações tecidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e põe fim à execução é a apelação, tendo em vista a sua natureza definitiva, sendo considerado erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.280.425/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015”
(
AgInt
no
AREsp
1 .986.386/MA).

2. A Apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (
art
.
203, § 1º, parte final, do CPC).

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4 .
Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

(TJ-MT - AI: 10165053720218110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/4/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/4/2023).

Mediante estas considerações, é certo que há de se acompanhar a Primeira Vogal, no intuito de acolher a preliminar de inadequação da via eleita, ante o não cabimento do Recurso de Apelação Cível.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO

a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip
,
a fim de acolher a preliminar de inadequação da via eleita, e
não conhecer
o Agravo de Instrumento, a pedir vênia ao Des. Rodrigo Roberto Curvo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025